Tribunal: TJDFT
Processo: 0715262-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715262-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PATRICIA CAVALCANTI GARROTE AGRAVADO: TATIANA LOURDES GUIMARAES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Anna Patrícia Cavalcanti Garrote contra a decisão saneadora que teria atribuído o custo da nomeação de perito às partes (pro rata) nos autos 0702278-21.2024.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside em saber a quem caberia a obrigação de pagar as custas relativas aos honorários periciais. Eis o teor da decisão ora revista: I - Relatório Trata-se de processo de conhecimento proposto por ANNA PATRÍCIA CAVALCANTI GARROTE em face de TATIANA LOURDES GUIMARÃES, partes qualificadas nos autos. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e se define a distribuição do ônus da prova (art. 357 do CPC/2015). A parte autora alega, conforme emenda substitutiva de ID 185059670, que em 08/12/2022 celebrou contrato com a parte ré em busca de prestação de serviços advocatícios de divórcio. Narra que, após seis meses de trabalho, a requerida se recusou a continuar pagando os honorários advocatícios e revogou as procurações anteriormente outorgadas em sete processos. Conta que a demandada tomou conhecimento de que a demandante ajuizou em face dela o processo no 0749622-32.2023.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o que motivou a ré a apresentar em cartório nota promissória com assinatura falsa da autora pendente de pagamento no valor de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais). Sustentou que não foi realizado negócio jurídico entre os litigantes apto a comprovar o débito consubstanciado no título de crédito e que a assinatura constante do documento é falsa. Objetiva a declaração judicial de nulidade do negócio jurídico e a inexistência do débito, bem como a indenização pelos danos extrapatrimoniais decorrentes do protesto indevido. Devidamente citada, a parte ré deixou transcorrer in albis o prazo para contestar o pedido. Decisão interlocutória, ID 189903283, decretando a revelia da requerida e determinando a intimação das partes para fins de especificação de provas. Petição dos litigantes aos ID ́s 191174367 e 191229592. Os autos vieram conclusos. É o relatório. II - Fundamentação Verificam-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Resta, agora, definir a necessidade de fixação do ponto controvertido, distribuição do ônus da prova e avaliação de eventual necessidade da instrução probatória, temas que se passa a análise. A controvérsia consiste em verificar se a assinatura aposta à nota promissória de ID 191174372 pertence à parte autora, o que influenciará na análise dos pleitos de declaração de nulidade do negócio jurídico, de inexistência do débito e de indenização por danos morais. No que tange ao ônus probatório, deve ser pontuado que a parte autora arguiu a falsidade do documento, logo a requerente é quem está encarregada do encargo de comprovar a falsificação, nos termos do art. 429, I do Código de Processo Civil. Diante do caráter eminentemente técnico da matéria e do requerimento de ambas as partes, defiro, pois, a produção de prova pericial grafotécnica, com fulcro nos artigos 370 e 464 e seguintes do Código de Processo Civil. Nomeio como perito do Juízo o Sr. WALACE ALMEIDA SOUZA STREY, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no 076.557.087-46, cadastrado perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que deverá ser intimado a esclarecer se aceita o encargo que lhe fora confiado, bem como informar o valor de seus honorários. Como quesito do Juízo, deverá responder se a assinatura na nota promissória de ID 191174372 pertence à parte autora. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime o perito nomeado para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se as partes para depositarem, cada qual, a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão, conforme artigo 95 do CPC. Feito o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. O perito poderá levantar metade dos honorários quando apresentar o laudo e o restante após responder às eventuais impugnações das partes. Após a realização da perícia, será avaliada a necessidade de produção de outras provas. Intimem-se. III – Dispositivo Dou o feito por saneado e determino a produção de prova pericial. Oficie-se ao juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília para ciência. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “após a decretação da revelia a Agravada confessa os fatos narrados pela Agravante, por essa razão, deverá arcar com os custos da perícia solicitada”; b) “foi a Agravada que deu ensejo à ação e não provou a veracidade da nota promissória protestada, contudo a Agravada não impugnou o requerimento da Agravante. Sendo assim, nota-se que não há plausibilidade que a Agravante efetue o parcial pagamento dos honorários periciais”; c) “no caso de uma parte utilizar-se como meio probatório um documento supostamente falseado, havendo impugnação da assinatura, competirá àquela que produziu o documento o ônus da prova a fim de demonstrar a veracidade da escrita ali contida”; d) “a obrigação determinada pelo juízo a quo envolve a liberação de recursos que dificilmente seriam recuperados em caso de reversão da decisão, há irrefutável periculum in mora a justificar a concessão de tutela liminar recursal”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar que a obrigação de custear os honorários periciais fiquem a cargo da parte agravada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em que pretende a declaração de inexigibilidade de débito e reparação por danos extrapatrimoniais. Inquestionável que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes (Código de Processo Civil, art. 95). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, ambas as partes, pleitearam a produção de prova pericial grafotécnica (ids 191174367 e 191229592). Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque ambas as partes pugnaram por produção de prova pericial, razão pela qual a despesa processual deverá ser rateada pelas partes. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, especialmente diante da inconsistência da tese recursal de revelia da parte agravada, dado que a referida circunstância não conduz, por si só, o acolhimento do pedido inicial (presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pela autora da ação), oportunidade em que a verossimilhança das alegações deverá ser analisada à luz das provas produzidas. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PARTO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HONORÁRIOSPERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.GRATUIDADEDAJUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 TJDFT. 1. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no CPC, art. 373, incisos I e II: "o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor". 2. A inversão do ônus é medida excepcional e não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação, nos termos do CDC, art. 6o, VIII. 3. A hipossuficiência não se restringe à análise da ausência de recursos financeiros do consumidor, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas abrange a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedente do STJ. 4. A produção de prova documental pela parte à qual a inversão do ônus probatório aproveita não descaracteriza a hipossuficiência técnica em relação à outra parte. 5. "Os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor". Precedente do STJ. 6. O requerimento de prova técnica por ambas as partes atrai a aplicação do disposto no CPC, art. 95, para que o adiantamento dos honorários periciais seja igualmente dividido entre elas. 7. Sendo uma das partes beneficiária da justiça gratuita, a cota parte por ela devida será paga com a observância das disposições constantes na Portaria Conjunta no 101/2016 TJDFT. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1835127, 07485302220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E PERDAS E DANOS. ÔNUS FINANCEIRO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES REQUERENTES DA PROVA. ART. 95 DO CPC. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016 DO TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O art. 95 do CPC dispõe que "[c]ada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes". 2. O fato de ter havido a inversão do ônus da prova, não traz à parte ré, a quem foi estabelecido o encargo processual de demonstrar os fatos alegados pela parte autora, o dever de suportar sozinha com o pagamento de honorários periciais. Em outras palavras, inversão do ônus da prova não se confunde com a inversão do encargo financeiro de arcar com as custas correlacionadas. 3. Nas hipóteses em que a prova pericial for necessária à resolução da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente é suportado pelo TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta no 101/2016. 4. Precedentes: Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 25/04/2023, Data da Publicação: 10/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687822, 0705836-38.2023.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, Data do Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação: 02/05/2023, Sem Página Cadastrada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1719830, 07304799420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator